Tribunal: TJDFT
Processo: 0740695-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. FLAGRANTE PREPARADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA PERICIAL. MENSAGENS NO CELULAR DO RÉU. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No flagrante preparado, a polícia provoca ou instiga o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede que este se consume, cuidando-se, assim, de crime impossível. No caso dos autos, todavia, em momento algum os policiais induziram ou instigaram o apelante a praticar o crime de tráfico de entorpecentes, pois a conduta dos agentes, à espera do cometimento do delito, configura flagrante esperado, legítimo exercício de vigilância policial, não comportando instigação alguma ou preparação do ato criminoso, porquanto, nessa perspectiva, o agente não está absolutamente impossibilitado ou incapaz de consumar o crime, tanto que o ora recorrente, efetivamente, o consumou.
2. No caso, a condenação do ora recorrente não se ampara, tão somente, na quantidade de drogas apreendidas em posse do apelante, como quer fazer crer a Defesa, haja vista que os depoimentos dos agentes de polícia, além de harmônicos e coerentes entre si, foram corroborados pelo depoimento de uma testemunha, inclusive em juízo, e, principalmente, pelo dado eloquente dos diálogos extraídos do aparelho celular do acusado, permitindo concluir pela configuração do crime de tráfico.
3. Inviável a desclassificação para a conduta expressa no artigo 28 da Lei de Drogas, porquanto a prova pericial afasta, de modo irrevogável, a alegação de que a droga seria destinada ao consumo pessoal.
4. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias atenuantes, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.